Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-49.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706884-49.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em primeira instância, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator